Tribunal: STF
Processo: ARE 1558271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 2):



    AGRAVO REGIMENTAL Não conhecimento liminar de Revisão Criminal Decisão devidamente fundamentada AGRAVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar em razão da violação da regra da inviolabilidade domiciliar “com base numa situação de flagrância que só se constatou após a entrada forçada na propriedade, que já era ilegal ao tempo que fora deflagrada” (eDOC 41, p. 6). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como diante da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 41, p. 3):



     “Nessa perspectiva, o presente recurso extraordinário satisfaz esses elementos por discutir sobre a ilegalidade das provas obtidas por meio de invasões aos domicílios dos acusados sem que se tenha mandado judicial para tanto ou configure situação de flagrante delito. O tema transcende o interesse do recorrente. Caso este Tribunal entenda como violadora do princípio da inviolabilidade domiciliar a entrada forçada da autoridade policial na habitação do acusado sem estar acobertada por qualquer permissivo legal, esta decisão repercutirá em todo ordenamento jurídico, salvaguardando o direito à inviolabilidade domiciliar de todos os sujeitos que tenham sido alvos de ações ilegais da polícia nesse sentido”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente